Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Processo : 0736534-61.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 138066262 e 140046752 dos autos originários n. 0725157-90.2022.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência requerida nos embargos de terceiro ajuizados pela agravante, objetivando a suspensão de todo e qualquer ato executório em relação ao imóvel registrado sob a matrícula 74.587 do 2o RIDF. Fundamentou o juízo originário: Em que pesem os novos documentos juntados pela embargante juntamente com a petição ID 135650794, entendo que não está configurado o fumus bonis iuris, porquanto a inadimplência do promitente vendedor do imóvel inviabiliza o cumprimento das obrigações assumidas pela promitente compradora e, portanto, a aquisição do bem. Assim, e diante da possibilidade concreta de desfazimento do negócio independentemente da vontade da embargante, o que poderá acarretar grave prejuízo ao embargado, indefiro a tutela de urgência requerida. A agravante relata que a constrição incidente sobre o imóvel objeto da demanda decorre de uma ação de execução proposta pela agravada em 24.08.2021 contra Andrea Sousa Araújo Baufaker, na qual, após ser constatado que a executada era a única herdeira do seu falecido pai, sr. Galeb Baufaker, foi determinada a penhora de supostos direitos aquisitivos sobre imóveis por ele deixados, dentre os quais se inclui o imóvel em referência. Conta que adquiriu o imóvel diretamente do falecido Galeb Baufaker em 18.09.2020, “sendo imitida em sua posse no dia 21 de dezembro do mesmo ano, mesma data em que foi assinado o primeiro aditivo do contrato, ambos fatos ocorridos ANTES do falecimento do ex-proprietário do bem (01/02/2021), ANTES do ajuizamento da execução originária (24/08/2021) e ANTES da decisão de penhora de supostos direitos aquisitivos da herdeira Andrea (31/05/2022)”. Declara que, a despeito de os embargos de terceiro terem sido recebidos sem efeito suspensivo, a agravante “foi atrás de novos documentos para comprovar de forma cabal e inequívoca que exerce de forma ampla e pacífica tanto a posse quando o domínio total do imóvel desde a data em que foi imitida na posse do imóvel”, justificando, com isso, o pedido de tutela de urgência incidental, porém, indeferido pela decisão agravada. Sustenta a probabilidade do direito, ao argumento de que a executada que figura no polo passivo da execução na qual houve a penhora do imóvel “não integrou o contrato original e somente passou a fazer parte do negócio na condição de herdeira do promitente vendedor, ingressando no negócio com a finalidade exclusiva de dar cumprimento às obrigações contratuais assumidas pelo seu falecido pai”, possuindo como direito relacionado ao contrato apenas a possibilidade de recebimento dos valores da última parcela acorda, devida quando o imóvel estiver apto à transferência. Assevera a regular aquisição do imóvel e o pleno exercício da posse e dos demais direitos de propriedade desde dezembro de 2020, antes, portanto, do ajuizamento da execução na qual foi deferida a penhora impugnada. Menciona os enunciados das Súmulas 84 e 375 do STJ e cita precedentes julgados em reforço argumentativo. Ressalta o perigo de dano irreparável, ante a possibilidade de expropriação do imóvel no qual a agravante reside, bem assim a reversibilidade da medida liminar pleiteada. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Nos termos do art. 678, caput, do Código de Processo Civil, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. De acordo com a doutrina[1], “a norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão das medidas constritivas, desde que presentes os requisitos necessários; também não se deve considerar se os embargos abrangem a totalidade dos bens ou não”. No caso em exame, a agravante alega a aquisição do imóvel diretamente do sr. Galeb Baufaker, falecido pai de Andrea Sousa Araújo Baufaker, única herdeira do de cujus e executada nos autos da execução na qual ocorreu a penhora questionada nestes autos. Observa que a alienação se deu por meio de promessa de compra e venda firmada em 18.09.2020, antes do ajuizamento da execução, em 24.08.2021. Afirma que a “executada no processo principal não possui direitos aquisitivos sobre o referido bem, possuindo apenas direito aos recebíveis”. Do cotejo dos autos originários, verifico que, de fato, a agravante firmou com o senhor Galeb Baufaker contrato particular de promessa de compra e venda (id. 130601923 na origem), tendo por objeto o imóvel penhorado nos autos da execução, o que, em tese, lhe assegura a oposição de embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do STJ[2]. Ademais, a documentação submetida à análise do juízo originário demonstra suficientemente bem a posse exercida pela agravante. Com efeito, corre na 9a Vara Cível de Brasília a ação de adjudicação compulsória n. 0732569-72.2022.8.07.0001, proposta pela aqui agravante contra o Espólio de Galeb Baufaker e Andrea Sousa Araújo Baufaker (id. 135653198). E, em consulta aos referidos autos, consta a concessão parcial da liminar pleiteada, “para determinar que se oficie 2o Ofício de Imóveis do DF, a fim de ser averbada a existência da presente ação judicial na matrícula do imóvel 74.587, deduzida por IDELGARDE FÁTIMA DA VEIGA, em desfavor de ESPÓLIO DE GALEB BAUFAKER e de ANDREA SOUSA ARAÚJO BAUFAKER REGO, em que se pretende a adjudicação do imóvel, com amparo em contrato particular de promessa de compra e venda, e se comprova pagamento parcial do preço”. Some-se a isso declaração do respectivo condomínio dando conta de que a agravante reside no imóvel desde 21.12.2020 (id. 135653198 – p. 5/6 na origem). Evidenciada a posse sobre o imóvel em litígio, imperativo a determinação de suspensão das medidas constritivas, inclusive para não esvaziar o objeto da demanda. Nesse sentido, o aresto desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA ANTERIOR. POSSE COMPROVADA. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. POSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões não constituem via adequada para requerer reforma de decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Os embargos de terceiro devem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de requerer seu desfazimento ou sua inibição (artigo 674 do CPC). 3. Quando suficientemente provado o domínio ou a posse, o Juízo determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido (artigo 678 do CPC). 4. O enunciado da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro". 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1390530, 0712505-78.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021) A princípio, nenhuma relevância a assertiva posta na decisão combatida de que “a inadimplência do promitente vendedor do imóvel inviabiliza o cumprimento das obrigações assumidas pela promitente compradora”, ainda mais considerando a ação de adjudicação compulsória em curso, na qual essas e outras questões poderão ser analisadas. Aliás, cumpre registrar que, após o deferimento parcial do pedido liminar na ação de adjudicação compulsória, aquele juízo lançou nova decisão em 25.10.2022, autorizando à autora, aqui agravante, o depósito judicial do valor remanescente, destinado à quitação do imóvel litigioso. Consta que o depósito foi efetivado, seguido de penhora nos rosto daqueles autos, em favor da ora agravada. Nesse contesto, vislumbro a probabilidade do direito pleiteado na origem pela agravante, bem assim o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na possibilidade de prosseguimento dos atos de alienação sobre o próprio imóvel. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.129 [2] Súmula 84/STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.